Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719473-95.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA LENI DE QUEIROZ DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 42418003 – autos originários) que indeferiu pedido de adjudicação da Loja 37, subsolo, Bloco B, SCL/Norte, matrícula 26013, Asa Norte/DF, em favor da agravante (filha do sócio da executada – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda.), por ausência de previsão legal, uma vez que o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica. Defende a aplicação do CPC 876, §5o, sob o fundamento de que é herdeira do proprietário da empresa executada, que o CPC/15 876, §5o, deve ser interpretado de forma extensiva aos herdeiros do sócio da pessoa jurídica cujos bens estejam sendo expropriados. Liminar indeferida (id 11706058). Em contrarrazões, a agravada defende a decisão agravada (id 12856978). 2. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, no processo n. 0047608-88.2001.8.07.0001, o imóvel objeto deste agravo de instrumento já foi arrematado em outra demanda. Vejamos: “(...) Tendo em vista o ofício oriundo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 56469950), informando que o imóvel penhorado no presente feito e remetido a leilão já foi arrematado por terceiros em processo que tramitou naquele juízo, determino a imediata suspensão do leilão, cuja segunda hasta acontecerá dia 14/02/2020”. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR